Tribunal: TJMT
Processo: 1012559-70.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012559-70.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO(S): DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 63864968) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 55389018):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO SUBSTANCIAL DAS FATURAS – CONSUMO FATURADO MUITO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO MEDIDOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Revela-se indevido o aumento substancial dos valores das faturas de energia elétrica, muito acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de irregularidade no medidor.
2 – Em relação à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
3 – Enfim, havendo provas de que o Recorrido efetuou pagamento a maior, impõe-se à Concessionária a obrigação de restituir em dobro o valor pago indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme determinado na sentença, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, Id. 47301068.
4 – Logo, observa-se que o decisum foi proferido pautando-se em orientações do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência de outros Tribunais e na lei, e por isso não merece reparos.” (TJMT. RAC 1012559-70.2017.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020. Publicado em 01/09/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 56751492, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 59816480).
Alega violação ao artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, ao argumento de que deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão ao ressarcimento dos valores cobrados nas faturas emitidas entre abril/2011 a abril/2012, tendo em vista o transcurso do lapso temporal de cinco anos.
Sustenta, ainda, contrariedade ao artigo 406 do Código Civil, sob a assertiva de que “a taxa de juros moratórios prevista na exegese do artigo 406 do Código Civil, deve ser a taxa SELIC, vedada inclusive a cumulação com qualquer outra forma de correção monetária, sob pena de bis in idem.” (id. 63864968 – p. 16), sendo indevida a atualização do valor devido pelo INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês. Quanto ao ponto, aduz, ainda, inobservância dos temas 99 e 112 do STJ.
Por fim, aponta ofensa ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, em que alega ser indevida a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados.
Recurso tempestivo (id. 65927951) e devidamente preparado (id. 66293991).
Efeito suspensivo indeferido no id. 66608476.
Contrarrazões no id. 68061479.
É o relatório. Decido.
Da Sistemática de Recursos Repetitivos. Sobrestamento (Tema 929/STJ)
In casu, verifica-se que uma das controvérsias suscitadas versa sobre a aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 25/05/2015, o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO determinou a suspensão dos processos em curso que abordassem a matéria, elegendo como recursos paradigmas o REsp 1.517.888/RN e REsp 1585736/RS (Tema 929).
Posteriormente, em 14/06/2017 e 20/02/2019, respectivamente, ocorreu a desafetação dos recursos, de modo que o tema permanece pendente de julgamento pelo STJ sem processo vinculado, com manutenção da determinação de sobrestamento de recursos especiais que tratem sobre a matéria.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII